Tribunal: TJSP
Processo: 2266129-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Decisão que determinou a parte executada o adiantamento do pagamento dos honorários periciais. Inconformismo relativo ao custeio dos honorários periciais. Encargo do vencido. Manutenção. Descabida a atribuição deste ônus aos exequentes, quando reconhecida efetivamente a existência de um crédito em

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Decisão que determinou a parte executada o adiantamento do pagamento dos honorários periciais. Inconformismo relativo ao custeio dos honorários periciais. Encargo do vencido. Manutenção. Descabida a atribuição deste ônus aos exequentes, quando reconhecida efetivamente a existência de um crédito em seu favor.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266129-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ABRUZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TRISUL VENDAS
CONSULTORIA EM IMOVEIS LTDA, são agravados NATALIA TORRES LIMA
DE MATOS e LUIZ FERNANDO GONÇALVES MATOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266129-08.2019.8.26.0000 -Voto no 26616 – 10a VC CENTRAL - DJFM
2
VOTO No: 26.616
AG. INST. No: 2266129-08.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 10a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
AGTES.: ABRUZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
E TRISUL VENDAS CONSULTORIA EM IMÓVEIS LTDA.
AGDOS.: NATALIA TORRES LIMA DE MATOS E LUIZ FERNANDO
GONÇALVES MATOS
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda.
Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Decisão que determinou a parte executada o
adiantamento do pagamento dos honorários periciais.
Inconformismo relativo ao custeio dos honorários
periciais. Encargo do vencido. Manutenção. Descabida
a atribuição deste ônus aos exequentes, quando
reconhecida efetivamente a existência de um crédito em
seu favor.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 36/37, que, no cumprimento de sentença, atribuiu à parte
requerida a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Esta
decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados (fls. 40).
As agravantes sustentam, em síntese, que ambas as partes
sucumbiram, conforme se depreende do título executivo, assim como requereram a
realização da prova em questão, salientando a petição dos agravados às fls. 86 dos
autos originários, assim como o fato de os cálculos indicados no início do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266129-08.2019.8.26.0000 -Voto no 26616 – 10a VC CENTRAL - DJFM
3
cumprimento de sentença terem sido considerados imprestáveis. Portanto, deveria
ser determinado o rateio dos honorários entre as partes.
Observam a caracterização de violação aos artigos 95 e 373,
II do Código de Processo Civil.
Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.
Recurso processado sem concessão de efeito suspensivo (fls.
188/189) e não respondido (cf. certidão de fl. 191).
É o relatório.
A presente ação foi julgada parcialmente procedente, para o
fim de reconhecer a responsabilidade civil das requeridas, e condená-las,
solidariamente, ao pagamento de dano moral em prol dos autores no importe de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), utilizando-se da base aproximada de mil reais por
mês de atraso analisando a potencialidade econômica das rés e o grau de
reprovabilidade de sua conduta, considerando que foram 23 (vinte e três) meses em
atraso, aplicando-se a correção monetária conforme Súmula 362 do STJ, mais juros
de mora em 1% ao mês com base no art. 406 do CC/2002 que deverão incidir após a
citação, já que se trata de responsabilidade contratual.
Condenou as rés à devolução simples da comissão de
corretagem e Taxa SATI, corrigidos monetariamente na forma da Lei 6899/81 e
juros de mora de 1% ao mês (art. 406 CC/02) desde o pagamento indevido.
Julgou parcialmente procedente o pedido para declarar as rés
inadimplentes de 01.10.2012 a 03.09.2014 e declarar nula a cláusula que permite o
prazo de tolerância e condená-las ao pagamento de taxa de ocupação mensal de
01.10.2012 a 03.09.2014 quando houve a efetiva da entrega das chaves, na
proporção de 0,5% do valor atualizado do imóvel, valores que deverão ser
atualizados pela Tabela do TJSP, corrigidos pelos índices legais conforme a lei
6899/81 e juros de mora de 1% ao mês, mês a mês, com base no art. 406 do
CC/2002 desde à citação válida da ré, julgando extinto o processo com resolução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266129-08.2019.8.26.0000 -Voto no 26616 – 10a VC CENTRAL - DJFM
4
mérito nos termos do art. 269, inciso I do CPC/73, vigente à época (fls. 101/116, dos
autos originários).
A apelação foi julgada pela C. 10a Câmara de Direito
Privado, de relatoria do E. Desembargador Ronnie Herbert Barros Soares, em
03/10/2017, dando parcial provimento para reconhecer a prescrição da pretensão
referente à restituição das taxas de corretagem e de serviços de assessoria técnico
imobiliária (SATI), mantida a sentença nos demais termos (fls. 154/163).
Após a interposição de Recurso Especial (fls. 179/200),
devidamente respondido pelos autores (fls. 244/255) e Recurso Extraordinário (fls.
204/227), também respondido pelos autores (fls. 232/242).
O Recurso Especial foi admitido (fls.258/260) e provido nos
termos do artigo 255, §4o, III, do RISTJ, determinando a remessa dos autos ao
Tribunal de Origem, a fim de que apreciasse a questão da cláusula de tolerância
estabelecida no compromisso de venda e compra à luz do entendimento do STJ, nos
termos da fundamentação dada por aquela Corte (fls. 276/278).
Após reapreciação, o Acórdão de fls. 154/163 foi reformado
parcialmente, para o fim de declarar válida a cláusula de tolerância estabelecida no
compromisso de compra e venda e prorrogar o prazo de entrega da unidade para
março de 2013 (fls. 302/308, dos autos originários).
Iniciado o cumprimento provisório de sentença, os credores
exigem o adimplemento de condenação imposta às corrés em valor de R$
100.408,99 (fls. 01/05).
Impugnado o cumprimento de sentença (fls.15/19), as
devedoras apontavam excesso e indicavam reconhecer o débito em valor de R$
63.491,63, sendo necessário, ainda, descontar as diferenças de custas e despesas
processuais de R$ 540,98, ofertando apólice de seguro garantia.
Os cálculos oficiais do Setor Técnico de Contadoria foram
elaborados (fls. 105/107), seguindo-se questionamentos das corrés (fls. 110/114) e
manifestação de concordância dos credores (fl. 146).
Considerando a necessidade de maior tecnicismo e
segurança para a definição numérica do crédito perseguido pelos coautores, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266129-08.2019.8.26.0000 -Voto no 26616 – 10a VC CENTRAL - DJFM
5
determinada a realização de perícia para os cálculos de liquidação no caso concreto,
atribuindo a parte executada a responsabilidade pelo adiantamento dos respectivos
honorários.
A agravante, agora nesta sede, pretende apenas afastar a
determinação de custeio da perícia realizada na liquidação de sentença, o que é
incabível.
Isto porque as agravantes foram efetivamente reconhecidas
como devedoras e, portanto, devem arcar com o custeio da perícia em questão.
Saliente-se, não se mostra razoável atribuir a parte credora à responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais, uma vez que as devedoras deram causa à
realização da perícia. Aliás, este entendimento está em conformidade com decisão
proferida em sede de Recurso Especial, nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, que, para a hipótese de liquidação por arbitramento ou
artigos, atribui ao devedor a responsabilidade pela antecipação dos honorários
periciais.
Saliente-se:

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ENCARGO
DO
VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na
liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do
exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários
devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o
credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se
determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso
concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (Original
sem grifo, REsp 1274466 / SC , Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 21/05/2014)
Ao recurso, portanto, não se acolhe para, mantida a
realização da prova pericial, determinar que custeio da prova fique sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266129-08.2019.8.26.0000 -Voto no 26616 – 10a VC CENTRAL - DJFM
6
responsabilidade da executada-agravante, incumbindo às estas provar o excesso de
execução invocado.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator